Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI. N.o 1011124.82.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução no. 904-90.2014.811.0052, 34083, julgou improcedente as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito; condenando os executados ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.
Sustenta o agravante que as questões suscitadas pelo agravante em exceção de pré-executividade, versam sobre matéria de ordem púbica (condições da ação) e não dependem de dilação probatória, sendo possível sua análise mediante os documentos acostados na exordial, mais especificamente a Cédula de Crédito Bancário e a Escritura de Dação em Pagamento.
Argumenta que na dação em pagamento a obrigação se extingue mediante a execução efetiva de uma prestação distinta da devida e, neste aspecto se distingue precisamente a dação em pagamento da novação, que por sua vez está prevista no art. 360 do CC e pela qual a obrigação originária se extingue não pela satisfação do credor, mas porque este assume um novo crédito ao mudar a obrigação.
Afirma ainda que, ‘a novação implica necessária e obrigatoriamente na extinção da obrigação anterior, com a criação de um direito novo, que se coloca em substituição ao que foi extinto. Ademais, é certo ainda que a intenção de novar pode ser expressa ou tácita, de modo que não precisa estar escrito no instrumento que se trata de uma novação (art 361 do CC).’.
Alega, que estando demonstrada a ocorrência da novação pactuada entre credor e devedor principal, sem a anuência do avalista da obrigação originária, ora Agravante, deve ser extinta a obrigação do aval, reconhecendo sua ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado.
Aduz, também que, ‘caso não seja compartilhado o entendimento de que a Escritura de Dação em Pagamento se trate na verdade de uma Novação, ainda assim a obrigação deverá ser extinta, uma vez que na dação em pagamento, por sua própria natureza jurídica, não há como remanescer qualquer saldo devedor; além do mais, a teor do artigo 803, III, do CPC/2015, é nula a execução se "o título extrajudicial não corresponder a obrigação certa líquida e exigível." caso não entenda que o novo negócio realizado entre o agravado e a devedora principal não configura novação, mas sim dação em pagamento, a presente ação deve ser julgada extinta, tendo em vista a obrigação já estar adimplida.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a imediata suspensão do Processo Eletrônico (Apolo Virtual) no 904-90.2014.811.0052, que tramita pela Vara Única da Comarca de Rio Branco, até ulterior manifestação deste Egrégio Tribunal, uma vez que, seguindo o trâmite processual do processo executivo, o Agravante poderá sofrer atos de contrição patrimonial; ao final seja conhecido e consequentemente provido o presente recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que reconheça: a) Que a exceção de pré-executividade foi o meio adequado à defesa do Agravante, haja vista que a prova pré-constituída trazida aos autos possibilita o julgamento das questões arguidas, devendo assim ser apreciado o mérito das matérias suscitadas; Sejam colhidos os argumentos suscitados através da exceção de pré-executividade para que, estando demonstrada a ocorrência da novação pactuada entre credor e devedor principal, sem a anuência do avalista da obrigação originária, b) que seja extinta a obrigação do aval, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado; c) Sucessivamente, estando comprovada a transferência do imóvel dado em garantia no contrato originário sem a prévia notificação do avalista, que seja, de igual forma extinta a obrigação do aval, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado; d) Ainda de forma sucessiva, superados os argumentos anteriores e não entendendo este Egrégio Tribunal que a Escritura de Dação em Pagamento firmada se trate na verdade de uma Novação, ainda assim a obrigação deverá ser extinta, uma vez que na DAÇÃO EM PAGAMENTO, por sua própria natureza jurídica, não há como remanescer qualquer saldo devedor; e) Que seja o Agravado condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na base usual de 20% sobre o valor atualizado da Execução, por ter saído vencido da Exceção de Pré-Executividade oposta.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, eis que ficou consignado que:
“(...)Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.
Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.
Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.
Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo executado.
Os excipientes alegaram, em síntese, a ausência de título executivo, tendo em vista que o devedor principal apresentou dação em pagamento para o fim de quitação de obrigação. Suscitaram, ainda, a existência de novação contratual, razão pela qual o avalista não poderia ser executado.
A parte exequente/excepta, em sua manifestação, asseverou que não celebrou acordo para quitação total do débito, tendo tão somente o feito em relação à parte da dívida.
Ressai dos autos que o imóvel dado em garantia do título é o mesmo imóvel dado em dação em pagamento (RGI R-02/M 2.841 e R-03/M 2.841M, às f. 95-96), sendo atribuído a este o valor de R$ 50.000,00 a título de amortização, conforme descrito na averbação constante na matrícula do imóvel em questão. (à f. 69)
Por outro lado, a parte exequente pretende a execução do valor de R$ 130.592,05 (atualizado em 01/08/2014), saldo devedor oriundo da cédula de crédito bancário firmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00 Dito isso, verifica-se que a matéria alegada como exceção de pré-executividade é de natureza controversa e deve ser deduzida por meio próprio, qual seja, embargos à execução.
Desse modo, a hipótese aventada pelos executados/excipientes não podem ser reconhecidas como sendo de ordem pública capaz de inviabilizar a execução, porquanto demandam dilação probatória.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito. (...)”.
No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator